Tribunal: TJDFT
Processo: 0709787-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERMEDIAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CANCELAMENTO DE TRECHOS DA VIAGEM. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ADEQUADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar as empresas requeridas ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada um dos autores, importância que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros a partir da publicação da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 73237008). Custas e preparo recolhido.
3. Em suas razões recursais, a requerida sustenta sua ilegitimidade passiva, pois apenas intermediou a emissão das passagens, sem participar do contrato de transporte nem ter ingerência na malha aérea, sendo exclusiva da companhia aérea a responsabilidade por cancelamentos, reacomodação e assistência. Argumenta-se que inexistem conduta ilícita, defeito do serviço prestado pela recorrente ou nexo causal com os alegados danos, que se limitam a meros aborrecimentos, sendo desarrazoado o quantum fixado. Diante disso, pede o reconhecimento de sua ilegitimidade e a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, o afastamento das condenações por danos morais e materiais, ou ao menos sua minoração.
4. Em contrarrazões, a parte requerente aduz que deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente, porquanto integrou a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos vícios e defeitos do serviço intermediado. No mérito, afirma que restaram comprovados o vício de informação e a falha na prestação do serviço, pois bilhetes de retorno emitidos via plataforma não constavam no aplicativo da companhia aérea, houve cancelamento sem prévia e adequada comunicação, reacomodações com conexões excessivas e ausência de assistência, exigindo longas ligações internacionais e ocasionando perda de conexão, em afronta aos deveres de informação, segurança e boa-fé, inexistindo fortuito externo, sendo a readequação de malha típico fortuito interno. Argumenta-se que os danos morais são inequívocos, superam meros aborrecimentos e envolvem violação a direitos de personalidade, angústia, insegurança e desvio produtivo, devendo ser mantido o quantum arbitrado por atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, diante de sua atuação como intermediadora na venda de passagens aéreas; (ii) caso afastada a preliminar, saber se a recorrente integra a cadeia de consumo e responde solidariamente por vícios de informação e falhas na prestação do serviço de transporte aéreo; e (iii) saber se estão configurados danos morais indenizáveis, bem como se o valor fixado a título de compensação deve ser mantido, afastado ou reduzido.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas dos autores na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, os autores alegam que realizaram através do site da ré a compra de passagens aéreas para viagem ao Canadá por voos operados pelas empresas LATAM e Air Canada. Narram que, embora tenha sido confirmada a reserva por e-mail (ID 73235301), faltando poucos dias para o voo de retorno, descobriram que os voos contratados para os dois primeiros trechos da volta (YQM–YUL e YUL–MIA) haviam sido cancelados, sendo posteriormente realocados em outros voos pela companhia aérea. A análise da eventual responsabilidade pelos fatos narrados conduz à apreciação do mérito, a ser oportunamente avaliado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC (Lei 8.078/90).
8. Nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
9. No caso, restou incontroverso que a aquisição dos bilhetes aéreos deu-se por meio da plataforma da recorrente, a qual atuou como intermediadora na contratação. A prestação de informações claras, corretas e completas acerca da reserva, bem como o adequado suporte em situações de alteração ou cancelamento de voos, integram o serviço contratado.
10. Constatado o cancelamento dos dois trechos iniciais do voo de retorno, verifica-se falha de informação e defeito na prestação dos serviços, pois os consumidores foram induzidos a acreditar que a reserva estava confirmada, quando, na realidade, foram surpreendidos a poucos dias da viagem. A ausência de comunicação prévia e eficaz, somada à remarcação compulsória, caracteriza violação ao dever de informação e de boa-fé objetiva. Essa ausência de integração entre a plataforma de venda e a transportadora caracteriza vício de informação e defeito de serviço, pois o consumidor foi induzido a acreditar que a reserva estava confirmada, quando na realidade não havia garantia de execução do contrato.
11. A jurisprudência do STJ tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limite à venda de passagem e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). Todavia, no caso em exame não se trata de defeito atribuível exclusivamente à companhia aérea, mas também de falha na prestação dos serviços da empresa que intermediou a compra das passagens aéreas, de modo que todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelas falhas a ele atinentes que vierem a causar danos aos consumidores.
12. A falha na prestação do serviços atrai a responsabilidade solidária da recorrente, ainda que a execução material do transporte coubesse às companhias aéreas contratadas. A recorrente integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos vícios e defeitos do serviço intermediado, pois se beneficiou economicamente da contratação, assumiu posição de fornecedora ao disponibilizar a venda e confirmação das passagens, mas não prestou adequadamente o serviço contratado.
13. Quanto aos danos morais, restam configurados. Os autores adquiriram passagens aéreas das empresas requeridas para viagem ao Canadá, realizaram a viagem de ida sem intercorrências, mas, poucos dias antes da volta, ao consultar o sistema da primeira requerida, constataram que os dois primeiros trechos da viagem de retorno haviam sido cancelados. Foram realocados em outro voo, tendo a rota e os horários alterados sem qualquer possibilidade de escolha. Ainda no retorno, houve atraso no embarque em um dos trechos iniciais, o que ocasionou a perda da conexão em Atlanta, onde precisaram aguardar cerca de dez horas no aeroporto, sem qualquer assistência. Posteriormente, embora realocados em novo voo de Atlanta a São Paulo, não tiveram os bilhetes emitidos para o trecho subsequente (São Paulo–Brasília), o que resultou em nova espera superior a quatro horas. Esse conjunto de falhas evidencia situação que ultrapassa em muito os limites do mero aborrecimento, expondo os consumidores a insegurança, angústia e desgaste físico e emocional, especialmente em ambiente internacional. Trata-se de violação a direitos de personalidade, que enseja indenização por danos morais.
14. No que se refere ao quantum indenizatório, o valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação. O montante não é ínfimo a ponto de estimular a reiteração da conduta, nem excessivo a ensejar enriquecimento sem causa. Ademais, encontra-se em consonância com os parâmetros usualmente adotados pelos Juizados Especiais em casos semelhantes. Nesse sentido: Acórdão 1993987, 0796115-85.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025; e Acórdão 1960035, 0729644-87.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 14. Lei n. 9.099/1995, arts. 46 e 55.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014; TJDFT, Acórdão 1857482, 0759835-52.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/05/2024, publicado no DJe: 16/05/2024; Acórdão 1993987, 0796115-85.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025; e Acórdão 1960035, 0729644-87.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.